Tribunal: TJDFT
Processo: 0716672-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716672-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA EMBARGADO: VC &amp; C LOCACAO DE VEICULOS LTDA, JOSE DE JESUS MARTINS COSTA, MARIA DA CONCEICAO PINHO COSTA D E S P A C H O Cuide-se de embargos de declaração opostos por PARKSHOPPING CANOAS LTDA, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL em face de MARIA DA CONCEICAO PINHO COSTA, VC &amp; C LOCACAO DE VEICULOS LTDA e JOSE DE JESUS MARTINS COSTA, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível. (ID:39311579). Dessa forma, INTIMEM-SE MARIA DA CONCEICAO PINHO COSTA, VC &amp; C LOCACAO DE VEICULOS LTDA e JOSE DE JESUS MARTINS COSTA, para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se Brasília, 24 de outubro de 2022 17:40:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador